Tribunal: TJPA
Processo: 0801477-68.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10205 - Prestação de Contas
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801477-68.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: VICENTE DE PAULA PEDROSA DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PDDE/MPE, RESOLUÇÃO 019/2008. R$ 3.080,00
(TRÊS MIL E OITENTA REAIS).
PESSOA JURÍDICA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. ART. 70 DA CF. OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA. MULTA DIÁRIA DE
R$ 1.000,00 (MIL REAIS), LIMITADA AO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Dispõe o parágrafo único do art. 70 da CF, que toda pessoa jurídica pública estará obrigada a prestar contas de verbas recebidas da União.

2.

O mérito da ação civil pública, teve origem na Notificação nº. 77633/2009/DIPRA/COPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE do Ministério da Educação, em que informou não existir registros da prestação de contas dos recursos repassados no ano de 2008, referente ao Projeto de Melhoria da Escola- PDDE/PME no valor de R$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais). Verba recebida ainda na gestão do agravante que foi eleito ao cargo de prefeito municipal do ano de 2005 até 2008, como admitido em sua peça recursal.

3.

Pela análise não exauriente dos documentos juntados aos autos, o Município não prestou as devidas contas, mesmo contando com largo período para isso, já que a verba foi recebida em 15/02/2008 e até o dia 28/02/2009, poderia ter cumprido com a obrigação determinada.

4.

Recurso conhecido e não provido. Decisão vergastada mantida.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário da videoconferência do dia 23/11/2020.

Belém, 23 de novembro de 2020.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VICENTE DE PAULA PEDROSA DA SILVA
, contra decisão exarada pelo Juízo da Comarca de Igarapé-Açú que deferiu tutela antecipada para determinar ao agravante que prestasse contas do PDDE/PME, referente à Resolução 019/2008, no valor de R$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais), no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), até a efetiva prestação de contas ou devolução do dinheiro, limitada a aplicação da multa ao prazo de 90 (noventa) dias.

Na origem se trata de uma Ação Civil Pública (processo nº. 0000753-38.2009.814.0021), em que a exordial narrou que o agravante era prefeito do Município de Igarapé-Açú nos anos de 2005 a 2008, período em que firmou um convênio e um processo de licitação para a reforma de prédio e escolas, sendo federal os recursos repassados.

Com o término do mandato do recorrente em 31/12/2008, alegou o Município, que todos os documentos referentes às verbas recebidas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE ficaram na posse do antigo gestor que não realizou a devida prestação de contas, assim como impediu a nova administração de fazê-lo.

O caso discutido na ação de piso, diz respeito ao montante de R$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais), cuja origem do repasse veio do FNDE, regulado pela Resolução nº. 019/2008, sobre o qual não foi realizada a prestação de contas e, em consequência, foi suspenso o repasse de qualquer recurso do FNDE.

Em razão dos fatos, requereu o Município, autor da Ação Civil Pública, que o réu, aqui agravante, prestasse contas do Projeto Melhoria da Escola- PDDE/PME, no valor de R$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais), junto ao FNDE ou a devolução do valor aos cofres municipais, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Apreciado o pedido urgente, o juízo de piso o deferiu nos seguintes termos:

Ante o exposto, Defiro o Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela, para o cumprimento da obrigação específica, determinando ao requerido que preste conta do: a) PDDE/PME, referente à Resolução 019/2008, no valor de R$3.080.00 (três mil e oitenta reais), no prazo de trinta dia, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais) até a efetiva prestação de contas ou devolução do dinheiro, limitada a aplicação da multa ao prazo de 90 (noventa) dias.

Não vislumbro, neste momento, justificativa para decretar a indisponibilidade dos bens do requerido, por não haver prova inicial da vantagem patrimonial indevida em proveito próprio ou de terceiros.

Inconformado, o sr.
VICENTE DE PAULA PEDROSA DA SILVA
, interpôs agravo de instrumento que em suas razões, alegou:

a) incompetência absoluta da justiça estadual para processar e julgar o feito, pois o Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE é verba oriunda do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE do Ministério da Educação (
http://www.fnde.gov.br/programas/pdde
), de modo que se trata de verba federal, submetida - portanto - ao controle e fiscalização dos órgãos federais, não havendo o que se falar em competência da Vara Única de Igarapé-Açú/PA;

b) ausência de responsabilidade pela prestação de contas, pois esta não é de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Igarapé-Açú (nem agora e nem à época da gestão do agravante), tendo em vista que os recursos foram repassados à Unidade Executora Conselho Escolar da EMEF Francisco Miguel Gomes. Ainda que assim não o fosse, o valor recebido foi reprogramado para o ano seguinte e, caso seja necessário que a Municipalidade preste contas, a obrigatoriedade seria da gestão (2009) da ex-prefeita Sandra Miki Uesugi Nogueira;

c) Caso se mantenha a respeitável decisão liminar, entendeu o agravante estar diante de produção de prova diabólica (ou negativa), pois estar-se-ia atribuindo ao requerido o dever de apresentar documentos dos quais não tem como comprovar, já que não detém a posse deles.

Pediu, por fim, o deferimento do efeito suspensivo à decisão guerreada, pois não seria do agravante o ônus de prestar contas neste caso, além do fato de que o
periculum in mora
não existe. Porém, que a medida determinada pelo julgador, ao menos lhe dê meios para executá-la, ordenando ao Município demandante que apresente os documentos necessários para tanto os quais, inclusive, já foram requeridos administrativamente por si.

Após distribuição normal, coube-me a relatoria do feito, em que deferi parcialmente a liminar requerida, do seguinte modo (fl. 61/62):

Desde modo, defiro parcialmente a liminar requerida, para fixar prazo de 60 dias para a municipalidade apresentar em Juízo a) cópia dos extratos de contas correntes dos programas; b) cópia dos comprovantes da execução das despesas e c) os respectivos planos de trabalho, para que o agravante possa prestar as contas objeto da lide. Após este prazo, permanece a determinação do Juízo de Piso, em todos os seus termos.

Mesmo intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 72, 73, 74 e 75).

Remetidos os autos ao Ministério Público (fl. 76), a representante do
Parquet
se posicionou pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls.78/82)

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Cinge-se a controvérsia sobre a obrigação do réu, aqui agravante, em prestar contas relacionadas ao valor de R$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais), oriundos do PDDE- Programa Dinheiro Direto na Escola que faz parte do FNDE- Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

Como já decidido no momento da tutela recursal (fls. 61/62), a competência pertence à Justiça Estadual, posicionamento que não comporta nova discussão, diante do seu trânsito em julgado. Como se depreende da citada interlocutória proferida:

Inicialmente cabe afastar a alegada incompetência da justiça estadual para analisar a questão. O STJ já julgou caso bem parecido, esclarecendo que de forma remansosa pertence à Corte Estadual a competência para processar e julgar casos desta natureza, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO NEGATIVODE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VERBAS REPASSADAS AO MUNICÍPIO PORCONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO-FNDE. MONTANTE JÁ INTEGRADO AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL.COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECEDENTES DO STJ: AGRG NO CC143.460/PA, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 19.12.2016 E AGRG NO RESP1.458.216/PI, REL. MIN. HERMAN BENJAMIN, DJE 8.11.2016, DENTRE OUTROS. AGRAVOREGIMENTAL DO MPF A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. Nos termos da jurisprudência desta Casa, a ação de improbidade administrativa por ausência de prestação de contas do ex-Gestor Municipal, ao órgão federal que havia, em virtude de convênio, repassado verbas - já integradas ao patrimônio municipal - para a realização de determinados fins públicos, compete à Justiça Estadual. Precedentes: AgRg no CC 143.460/PA,Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19.12.2016 e AgRg no REsp. 1.458.216/PI, Rel. Min.HERMAN BENJAMIN, DJe 8.11.2016, dentre outros.2. Agravo Regimental do MPF a que se nega provimento, mantendo-se a decisão que conheceu do Conflito para declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DE MUANÁ/PA, o suscitante. (AgRg no CC 133.001/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/06/2017, DJe 21/06/2017)

Dispõe o parágrafo único do art. 70 da CF, que toda pessoa jurídica pública estará obrigada a prestar contas de verbas recebidas da União.
In verbi
s:

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

Parágrafo único.
Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública
ou privada,
que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

O mérito da ação civil pública, teve origem na Notificação nº. 77633/2009/DIPRA/COPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE do Ministério da Educação, em que informou não existir registros da prestação de contas dos recursos repassados no ano de 2008, referente ao Projeto de Melhoria da Escola- PDDE/PME no valor de R$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais)-(fl. 29).

Verba recebida ainda na gestão do agravante que foi eleito ao cargo de prefeito municipal do ano de 2005 até 2008, como admitido em sua peça recursal (fl. 08)
.

O PDDE é um programa financiado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia criada pela Lei nº. 5.537/68, responsável pela execução da maioria das ações e programas da educação básica do país.

Caberá ao Programa de Dinheiro Direto na Escola (PDDE), prestar assistência financeira para as escolas, em caráter suplementar com o fim de manter e melhorar a infraestrutura física e pedagógica da escola. No caso dos autos, a verba foi recebida em razão do Projeto de Melhoria da Escola no montante de R$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais), que não foi prestada contas.

Segundo a Resolução nº. 19 de 15/05/2008 do Ministério da Educação, vigente à época do repasse, a Unidade Executora (UEX), constituída pelo conselho escolar (art. 3º, II da Resolução nº. 19) deveria prestar contas à Entidade Executora (EEx), que são as prefeituras municipais (art. 3º, I), até o dia 31 de dezembro do ano de repasse (art. 25, I).

Portanto, nos termos da norma acima referida, seria de responsabilidade do Município de Igarapé-Açú, através do seu gestor, cobrar a prestação de contas ou tomar as contas para remetê-las ao FNDE até o dia 28 de fevereiro do ano subsequente ao do repasse dos recursos (art. 25, III).

Todavia,
pela análise não exauriente dos documentos juntados aos autos, o Município não prestou as devidas contas, mesmo contando com largo período para isso, já que a verba foi recebida em 15/02/2008 (fl. 47) e até o dia 28/02/2009, poderia ter cumprido com a obrigação determinada.

Ao gestor, a fim de cumprir a lei, caberia uma outra alternativa, qual seja, a determinação de bloqueio de qualquer repasse e instaurar a Tomada de Contas Especial, contra o Conselho Escolar da E M Francisco Miguel Gomes, diante da ausência de prestação de contas dos valores repassados, nos termos do §8º do art. 25 da Resolução nº. 19/2008.

Nesse contexto, com o intuito de proporcionar uma melhor compreensão dos fatos, é importante transcrever a conceituação de Tomada de Contas Especial, feita pela Controladoria-Geral da União
[1]
, em que diz ser:

instrumento de que dispõe a Administração Pública para ressarcir-se de eventuais prejuízos que lhe forem causados, sendo o processo revestido de rito próprio e somente instaurado depois de esgotadas as medidas administrativas para reparação do dano.

Concluo, pela análise perfunctória do recurso, que o gestor da época, aqui agravante, deixou passar
in albis
todo o prazo estipulado para a prestação das devidas contas, assim como deixou de aplicar as medidas administrativas repressivas pela desobediência à norma constitucional prevista no art. 70, parágrafo único.

Ao que se vê, a obrigação de prestar contas pertenceria ao gestor que recebeu a verba, entendimento adotado pela Representante Ministerial, em que afirmou (fl. 81):

Verifica-se que o recebimento das verbas federais e estaduais mediante convênios exige uma contrapartida do Município, que deve estar com suas prestações de contas junto TCM/TCU no prazo estipulado em lei e nas normas administrativas se for o caso, contudo, o agravante não prestou contas de sua gestão no prazo estipulado, não apresentando justificativa acertada, o gestor político sabe que a administração pública não caminha a passos curtos, e nem tão pouco, de acusar outros, mas querendo resolver a questão, busca a verdade dos fatos, e nessa incerteza, sob pena de prejudicar toda uma coletividade que depende dos benefícios trazidos pelos convênios, ao passo que, não resta outra alternativa ao ex-prefeito, se não a de manter a decisão do juízo, para prestação de contas da sua administração pública, caracterizando sua conduta em improbidade administrativa.

Ante ao exposto, na mesma linha do parecer ministerial, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal c/c a Lei nº. 5.537/68 alterada pelo Decreto-Lei nº. 872 e Resolução nº. 19 de 15/05/2008 do Ministério da Educação, mantendo na íntegra a decisão de piso.

Int.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

[1]

https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/auditoria-e-fiscalizacao/tomadas-de-contas-especiais
. Consultado em 24/09/2020.

Belém, 23/11/2020